Tribunal: TJES
Processo: 5000002-60.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000002-60.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
RECORRIDO: CARLEIDE CARDINHO DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGANTE: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

EMBARGADO: CARLEIDE CARDINHO DA SILVA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBSERVADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Síntese dos Embargos:
Busca o prequestionamento de matéria omissa no acórdão. Alega o não enfrentamento da matéria
do recurso
pelo acórdão embargado, afrontando o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. Houve erro escusável no protocolo do recurso inominado, o que segundo entendimento processual pacífico autoriza o conhecimento do recurso. Ao final, pugna para que seja sanada a omissão verificada, a fim de viabilizar o trânsito para Recurso Extraordinário, manifestando-se expressamente acerca dos princípios constitucionais afrontados.
2. O acórdão embargado dispôs: “...
2.

Analisando os pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso foi interposto fora do prazo previsto em lei, conforme testifica e denota a certidão de trânsito em julgado acostada no ID 251873. Na petição constante do ID 251878 o recorrente alega a ocorrência de erro grosseiro na interposição do recurso, haja vista que o mesmo teria sido protocolado dentro do prazo legal, mas, em outro processo, sendo o erro escusável, não impedindo o conhecimento do recurso.
3.
Apesar de comungar o entendimento esposado, permitindo-se o conhecimento do recurso inominado que tenha sido interposto tempestivamente em processo diverso, o recorrente não comprova a ocorrência de ambas as situações.
4.
Não há sequer a indicação nos autos do processo para onde o recorrente direcionara, de forma equivocada, o seu recurso, e, ainda, que este tenha sido interposto de forma tempestiva, não havendo que se falar em erro grosseiro, tratando-se a situação de mera intempestividade.
5.
Tendo em vista que o recorrente só interpôs o presente recurso no dia 19 de julho de 2019, apesar de ter sido intimado em audiência da sentença proferida (13.06.2019), conforme ID 251872, o prazo para a interposição do recurso, contados em dias úteis, findara em 01.07.2019, não havendo dúvidas da intempestividade da irresignação. Portanto, inviável a análise das razões do recurso interposto quando os requisitos objetivos de admissibilidade não foram superados. Diante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, eis que intempestivo. Condeno a recorrente no pagamento das custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, como forma de remunerar de forma adequada e em razão do elevado valor da verba condenatória, atendendo ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC/2015.”
3. Fundamentação:

Pois bem, o
s embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015. No caso em comento, parece-me, que o embargante não leu o teor do julgado que imputa omisso,
apesar deste ter sido destacado no corpo do recurso
. Consta do acórdão, expressamente, que uma vez demonstrado o erro grosseiro na interposição do recurso, este deve ser conhecido, em consonância, inclusive, com os precedentes alinha
va
dos pelo embargante.
Em suma, em nenhum momento este
colegiado
deixou de reconhecer o referido precedente, enfrenta
n
do a questão de forma concisa e clara.
Contudo,
repiso,
não fora possível o seu conhecimento,
pelo fato de não ter sido
demonstrado, de forma efetiva, o erro grosseiro, posto que não houve,
sequer, a indicação nos autos do processo para onde o recorrente direcionara, de forma equivocada, o seu recurso, e, ainda, que este tenha sido interposto de forma tempestiva, não havendo que se falar em erro grosseiro sem prova da
alegada
situação.
Da mesma forma, não cabe a este colegiado instruir o recurso do embargante com provas de suas alegações, o que violaria a paridade de armas.
O duplo grau de jurisdição constitucional restou devidamente observado, eis que o recurso manejado chegara a apreciação deste juízo revisor, sendo que não fora conhecido em razão da ausência dos seus requisitos de admissibilidade, posto que uma vez não demonstrado o erro grosseiro, não há que se falar em sua tempestividade.
4.
DISPOSITIVO:
Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.